Tribunal: CARF
Processo: 10880.904094/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904094/2009-20
Recurso
Embargos
Acórdão no
3001-001.979 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Embargante
DURATEX SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não deve ser reconhecido o crédito, quando não forem apresentadas provas de
sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, para sanar a omissão, consistente na falta de
exame das cópias do Livro Razão carreadas aos autos juntamente com o recurso voluntário,
porém sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo do PER/DCOMP no 10292.03577.141204.1.3.04-
6809 no qual a interessada indicou o débito do PIS do período de apuração 11-2004,
código 6912-1, com vencimento em 15/12/2004, no valor de R$ 7.812.12 com crédito
decorrente de anterior pagamento de IOF , código 1150, na data de 08/12/2004, no
valor de R$ 7.812.12.
2. A DERAT São Paulo proferiu o Despacho Decisório de fl. 8, indeferindo a
compensação sob o fundamento de que o valor do DARF de R$ 12.760,48 foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte sob o código 1150 do
período de apuração findo em 30/11/2004 no mesmo valor de R$ 12.760,48.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904094/2009-20
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.979 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904094/2009-20

3. Do despacho decisório a contribuinte tomou ciência em 30/01/2009 conforme
fls. 10 e, inconformada, interpôs a manifestação de inconformidade de fl. 14/18 em
17/02/2009 alegando, em apertada síntese, que:
3.1 em novembro de 2004, a Recorrente apurou um débito de IOF sobre
operações de mútuo (código de receita 1150-2) no montante de R$ 4.948,36, conforme
atesta cópia da DCTF (doc. 03). Todavia, para aquele período de apuração foi
recolhida uma quantia no valor de R$ 12.760,48, tendo em vista, erro de fato na
apuração do "quantum debeatur"; ou seja, recolheu-se R$ 7.812,12 a maior;
3.2 é importante dizer que na referida DCTF foi informado o pagamento através
de DARF da quantia de R$ 12.760,48, todavia, no item "valor pago do débito" foi
declinado o valor de R$ 12.760,48, sendo o correto o valor real de R$ 4.948,36.
3.3 a recorrente através do PER/DCOMP procedeu à compensação do valor de
R$ 7.812,12, referente ao IOF recolhido a maior com débito de PIS (código da receita
6912-1);
3.4 com efeito, a Recorrente foi intimada do despacho decisório n°816118463,
que indeferiu a compensação no valor de R$ 7.812,12, porque não havia retificado a
DCTF do 4° trimestre de 2004 como deveria ter sido feito à época: Constatou débito
de IOF no valor de R$ 23.103,14 (doc. 05), e deveria constar no valor de R$
15.291,02.
3.5. a DCTF foi devidamente retificada, conforme documentos ora anexados
(doc. 04). Assim, o total de IOF apurado no 4° trimestre de 2004 passou a ser R$
15.291,02 e não R$ 23.103,14, o qual estava errado, pois acrescentava indevidamente
R$ 7.812,12 que era crédito de IOF recolhido a maior.
4. Termina a manifestação de inconformidade requerendo integral provimento à
sua Manifestação de Inconformidade, bem como seja o crédito devidamente
compensado com o débito em questão, a fim de não restar qualquer pendência a ser
quitada.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, porque o
contribuinte não apresentou documentos que comprovassem a liquidez e certeza do direito
creditório. O Acórdão no 12-70.281 não foi ementado.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, que não foi provido, porque as provas
carreadas aos autos naquele momento processual foram consideradas insuficientes. O Acórdão
CARF no 3001-000.867 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇAO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.979 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904094/2009-20

É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.”
O contribuinte opôs embargos de declaração em face do Acórdão CARF no 3001-
000.867, alegando que houvera omissão, pois o colegiado não teria examinado as cópias do
Livro Razão (fls. 84 a 86) apresentadas juntamente com o recurso voluntário..
O Presidente desta turma acolheu os embargos e determinou que a alegada
omissão seja sanada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
Os embargos de declaração foram admitidos pelo Presidente desta turma, de cujo
Despacho de Admissibilidade (fls. 168 a 171) extraio o seguinte trecho:
“(. . .)
3. 1 Omissão em apreciar as provas dos autos
A embargante sustenta que o acórdão embargado, que negou provimento por
insuficiência probatória, teria sido omisso na análise das provas, posto que não teria
analisado os documentos contábeis juntados. Copio (fl. 107):
No entanto, a omissão que merece ser revista pelos julgadores, reside na falta de
análise de prova contábil trazida pela ora Embargante nos autos às fls. 84 a 86, que
confirma a legitimidade de seu crédito de IOF. Vejamos:
O crédito utilizado para a compensação do débito de PIS, decorreu de pagamento a
maior de IOF sobre mútuo, o débito apurado de R$ 4.948,36 foi, por mero Erro de fato,
recolhido a maior – no montante de R$ 12.760,48 (diferença a maior de R$ 7.812,12),
conforme consta da DCTF original e DCTF retificada apresentada nos autos.
Assim, através de cópia do Livro Razão (fls. 84 a 86), a ora Embargante comprovou
que o valor correto apurado no período, incluindo o débito de IOF, foi de R$ 15.291,02
e não R$ 23.103,14 (diferença a maior de R$ 7.812,12), como declarado inicialmente
em DCTF que foi posteriormente retificada.
Com efeito, o colegiado não tomou ciência da existência de tais documentos,
conforme se infere a partir do seguinte excerto da decisão embargada (fl. 95):
Compulsando o que consta dos autos, tem-se que o recorrente apresentou, juntamente
com sua Manifestação de Inconformidade, apenas cópias das declarações original e
retificadora que prestou, sem qualquer documentação que comprove os dados nelas
contidos, como ressaltado na decisão de piso. Como já dito linhas acima, não pode o
julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o
interessado não demonstra sequer indícios de prova documental, como ocorrido no
presente caso.
Infere-se que as provas apresentadas em conjunto com o Recurso Voluntário
não foram objeto de tratamento, seja para considerá-las suficientes, insuficientes ou
preclusas. Ao considerar que nenhuma prova fora juntada, o que é contrário aos fatos,
caracteriza-se, em princípio, a omissão, ensejando a apreciação dos Embargos pelo
colegiado.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.979 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904094/2009-20

4. Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente
pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto que não restaram
como manifestamente improcedentes (art. 65, §3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 65 do
Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie a matéria relativa a: “Omissão em
apreciar as provas dos autos”.
(. . .)”
Irretocável o Despacho de Admissibilidade.
Há, de fato, a omissão, consistente na falta de exame das cópias do Livro Razão
carreadas aos autos juntamente com o recurso voluntário.
E, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, voto por conhecer dos
documentos, apesar de juntados em segunda instância.
Passo ao exame dos autos..
Trata-se do IOF de novembro de 2011, incidente sobre mútuos, que a recorrente
alega ter pago a maior e cujo excedente utilizou para quitar débito de PIS.
Na DCTF retificadora, consta que o IOF devido do mês de novembro de 2011 era
de R$ 4.948,36 e que fora liquidado por meio de DARF de R$ 12.760,48. E que originou-se de
operação de mútuo.
O valor declarado como pago é idêntico ao indicado no Despacho Decisório, pelo
que incontroverso. Restou, então, a validação do valor devido.
Em se tratando de IOF sobre mútuos, hão de serem inspecionados, pelo menos, os
contratos e os lançamentos contábeis das entradas e saídas de recursos, devidamente conciliados
com os extratos bancários.
Nas fls. 84 a 86, há cópias do “Razão Geral” do mês de fevereiro de 2007 das
seguintes rubricas: “nota fiscal de venda à vista” (conta contábil 1120103), “imóveis” (conta
contábil 1133101), “outros materiais e serviços” (contas contábeis 3610102 e 3614102).
Acrescento que, nos “históricos” dos lançamentos contábeis, não há menção a IOF ou contrato
de mútuo.
Não há dúvida de que as provas que não haviam sido examinadas, porém não
servem para comprovar a legitimidade do direito creditório pleiteado.
Reitero que o contribuinte tem direito à restituição de tributos pagos a maior (art.
165 do CTN), cujo valor pode ser utilizado para compensação (art. 170 do CTN c/c art. 74 da Lei
no 9.430/96). Contudo, cumpre-lhe o ônus de comprovar sua legitimidade (art. 373 do CPC).
Isto posto, voto por acolher os embargos de declaração opostos pelo contribuinte,
para sanar a omissão, consistente na falta de exame das cópias do Livro Razão carreadas aos
autos juntamente com o recurso voluntário, porém sem efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.979 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904094/2009-20

Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital